Tribunal: CARF
Processo: 10280.722055/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000). Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por instância ordinária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722055/2010-17
ACÓRDÃO
2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDOMIR CIPRANDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL
POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA
PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA,
emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o
reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área
ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende ser dispensável a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN
reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para
reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável
(§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da
MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art.
10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de
1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000). Dispensada a
apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação
Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
2
forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova
obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Dias– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Da Autuação Por meio da Notificação de Lançamento no 02101/00193/2010, de fls. 01/04,
emitida em 01/11/2010, o Contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o c
rédito tributário referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, exercício de 2006, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Paulo”, cadastrado
na RFB sob o no 3.317.375-
3, com área declarada de 4.356,0 ha, localizado no Município de
Ulianópolis –
PA. O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe- se de imposto
suplementar a pagar no valor de R$ 1.966,23
que, acrescido dos juros de mora no valor de R$ 855,11 e da multa proporcional no valor de R$ 1.47
4,67, totalizou em R$ 4.296,01.
A ação fiscal iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 06 a 08, recepcionado em 26/07/2010 (“AR” de fls. 09
), intimando o Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, relativamente à DITR/2006,
os seguintes documentos de prova:
cópia do Ato Declaratório Ambiental –
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
3
ADA requerido ao IBAMA e da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserv
a legal;
-
laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de área de preservação per
manente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão competente no caso de estar pr
evista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder público;
-
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com funda
mentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planil
has de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A fa
lta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base
nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o Contribuinte, apresentou os documentos de fls. 16
/33. Na análise da documentação apresentada e da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou inte
gralmente a área informada de preservação permanente (85,0 ha), além de desconsiderar o VT
N
declarado
de
R$
120.000,00
(R$
27,55/ha),
arbitrando
o
valor
de R$
340.116,48 (R$ 78,08/ha), com base no SIPT da Receita Federal, com o conseqüente aumento das ár
eas tributável/aproveitável, e do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta em razão da redução d
o Grau de Utilização do imóvel, de 65,3%
para 58,8%,
disto resultando o imposto suplementar de R$ 1.966,23, conforme demonstrativo de fls. 03. A desc
rição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de mora co
nstam às fls. 02 e 04.
Da Impugnação
Cientificado
do
lançamento
em
17/11/2010
(fls. 05), o Contribuinte, por meio de seu procurador, às fls. 45 e 82, protocolizou em 10/12/
2010
a impugnação de fls. 35/44, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 46/69.
Em síntese, alegou e requereu o seguinte: inicialmente, faz breve relato do procedimento fiscal; -
afirma que o imóvel denominado “Fazenda São Paulo” possui 85,0 ha
de
área de preservação permanente e 3.484,4 ha de área de reserva legal;
pode valer-
se de outros meios, que não o ADA, para comprovar as áreas de preservação permanente e reserva l
egal; discorre sobre as definições e legislação concernentes às áreas ambientais; -
transcreve parcialmente acórdãos do STJ, TRF e do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, p
ara referendar seus argumentos sobre a dispensa do ADA;
-
cita o art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, para afirmar que é dispensável a comprov
ação do ADA para gozo da isenção do ITR;
-
lista os documentos encaminhados à RFB para comprovação das áreas de preservação permanente
e de reserva legal, e que, portanto, não há necessidade de apresentação, à RFB, do ADA emiti
do pelo IBAMA;
-
eventuais exigências burocráticas estabelecidas pelo Poder Executivo devem ser flexibilizadas p
ara admitir meios alternativos de comprovação das áreas declaradas isentas pela legislação fiscal
e ambiental, tendo em vista que a finalidade norteadora das isenções do ITR é a proteção ao m
eio ambiente;
-
por fim, requer seja acolhida a impugnação, bem somo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Em atendimento ao solicitado no Despacho no 05/2013, desta Turma de Julgament
o (às fls. 79/80), o requerente, depois de intimado, apresentou a correspondência d
fls. 82, contendo a cópia do documento de identificação de seu procurador, que assinou a i
mpugnação. Ressalvasse que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feit
as no relatório e no voto, referem-
se aos autos primeiramente formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital, no q
ual as referidas peças estão reproduzidas sob a forma de imagem.”
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
4
Decisão da DRJ de fls. 84/91 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
Exigese que as áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do cálculo do ITR, sejam o
bjeto do Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VTN ARBITRADO MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerasse matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2006, com base no SI
PT, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação processual vig
ente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 110/119 reitera os termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de autuação relativa a glosa de área de preservação
permanente não comprovada e VTN não comprovado. O fundamento da decisão da DRJ para a
manutenção da glosa da APP é que o ADA seria documento indispensável para tanto.
O contribuinte em sua impugnação de fls. 36/45 salienta que o documento não é o
único capaz de demonstrar a existência da referida área verde. E nesse sentido afirma ter
apresentado:
1 - Imagens de satélite demostrando que não teria ocorrido alteração nas áreas de
preservação permanente no período de 2004 até 2010;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
5
2 - Recibo do Ato Declaratório Ambiental (ADA) de 2007, emitido pelo IBAMA,
comprovando que a Fazenda São Paulo possui 85 ha de APP – fls. 57;
3 - Ato Declaratório Ambiental (ADA) de 2010, emitido pelo IBAMA, comprovando
que a Fazenda São Paulo possui 85 ha de APP – fls. 58;
4 - Cadastro Ambiental Rural (CAR);
5 - dentre outros documentos;
O VTN não foi contestado pelo contribuinte.
Em seu recurso voluntário reitera todos os pontos trazidos em sua impugnação e
requer o provimento do recurso para se anular o lançamento.
É a partir do cenário acima narrado que os autos devem ser examinados.
De acordo com o disposto no Art. 3o da Lei 12.651/2012 – Código Florestal –
considera-se área de preservação permanente:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas;
Trata-se de uma área que deve ser preservada sem exploração e ocupação. Assim e
em razão de sua importância para o ecossistema e sua função ambiental específica destinada à
proteção de recursos naturais e à manutenção do equilíbrio ecológico sem fins econômicos ou
produtivos, a legislação do ITR permite que ela seja excluída da base de cálculo do imposto no
momento de sua apuração. É ver ó Art. 10, §1o, II, “a” da Lei 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
Ocorre que, para que a dedução seja lícita é necessário que o contribuinte
comprove a sua existência.
No tocante às APP’s a principal prova a ser considerada é o Ato Declaratório
Ambiental (ADA), todavia, ao menos para fatos geradores ocorridos até o advento da Lei
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
6
12.651/2012, ele não é o único documento capaz de atestar a natureza da referida área verde,
podendo ser comprovada por outros meios.
A própria PGFN perfilha desse entendimento exposto no “Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”, segundo o qual, a partir da interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal),
aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer para os representantes daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR, REsp
1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá por
homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no
registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da
reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro
seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a
necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas
não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos
geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
Abaixo, trechos do citado parecer PGFN que melhor elucidam a questão:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei n.o 12.651,
de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser inexigível a
apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN
SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a partir da sua
vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000) § 1.o A
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
7
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada pela
Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o 2.166-67,
de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, o qual instituiu a não
sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d"
do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante,
ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa
previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se depreender que o
§ 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o contribuinte de comprovar
previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a
sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo, ao que tudo indica,
desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, pois não foram
encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do tema,
bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR: Como reforço do
meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda vigente, mas não
prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar
finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB: Assim,
considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que
prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP: Assim,
considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que
prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106,
DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
8
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de
preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma
interpretativa de eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96,
dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de
excluir da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho
interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
consoante § 7.o, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O, caput e §
1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000, até a entrada em
vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do
§ 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da
Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de o contribuinte
apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação da jurisprudência. II.3
Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012 - novo Código Florestal. 25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de 2016,
aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem como que a Lei n.o
12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393 (art. 83 da Lei n.o 12.651, de
2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, o que é certo é que restou
superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam
a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a
entrada em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo
a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de
2000.
Aproveito para destacar trecho do voto de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros no acórdão de no 2202-006.165:
“Aliás, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não mais passíveis de irresignação
em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
específico ou aprovação ministerial para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de
regulamentação para aplicação à RFB ou que se sustente que os Conselheiros do CARF não se
vinculem a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com respeito as posições em
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
9
contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de modo incontinenti o
entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância desfavorável a própria
Fazenda Nacional.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste Egrégio Conselho
em recente julgamento (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e de
reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área vindicada para o
imóvel.
(...)
Acrescento, ainda, que para reconhecimento de APP não se faz necessário averbação no registro
de imóveis.
Toda essa digressão para se concluir que outros elementos de prova além do ADA
podem ser admitidos para se comprovar a natureza das áreas de preservação permanente.
No mesmo sentido do meu entendimento destaco os seguintes precedentes:
acórdãos de no 2401-010.197, 2202-007.302, 2202-009.687, 2202-006.166 e entendimento da
CSRF acórdão de no 9202-011.591.
No presente caso foram apresentados os seguintes documentos:
 ADA 2010 – fls. 17 – no qual consta como área de preservação permanente
85,000 hectares;
 CAR – fls. 18;
 Fls. 22 – ADA do exercício 2007 no qual consta como APP o importe de 85,000
hectares;
 Às fls. 23 consta memorial descritivo do imóvel com descrição do perímetro e
mapa da propriedade;
 Fls. 27/30 foi acostado matrícula da Fazenda na qual consta averbada área de
reserva legal;
 Fls. 62/66 – certidões emitidas pelo Cartório com informações sobre o imóvel;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.995 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722055/2010-17
10
Assim, pelo conjunto probatório dos autos, entendo que a área de preservação
permanente deve ser restabelecida por não ser o ADA o único documento capaz de atestar sua
existência.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 131
DF CARF MF
Original